Tribunal: STF
Processo: CJ 6367
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-12
Data de publicação: 1982-08-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
AÇÃO ANULATORIA DE ARREMATAÇÃO REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
PELA UNIÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1. GRAU PARA O PROCESSO E O
JULGAMENTO DA CAUSA.